Tribunal: TJPA
Processo: 0801718-86.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801718-86.2021.8.14.0037

APELANTE: MAURICIO DO REGO GUERREIRO, SHANAY VIEIRA SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, em que, juntamente com outros meliantes, mediante grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima, não havendo, assim, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Considerando o entendimento dos Tribunais Superiores de em virtude de razão especial para a exasperação da pena base, atinente em dados concretos da conduta imputada ao acusado, e que devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal e ainda, o entendimento de que a ponderação das circunstancias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e no senso de justiça, readéquo a pena base, no entanto, para 7 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, uma vez que os fatos demonstram uma maior periculosidade na ação do acusado, como demonstrado dos fatos, inclusive fundamentada nas circunstancias consideradas desfavoráveis.

Mantida as demais fases e patamares, apena restou fixada definitivamente em 15 anos de reclusão e 120 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAURICIO DO REGO GUERREIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Oriximiná que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Diz a denúncia que no dia 16.12.2022, por volta das 14:30h, o acusado, na companhia de outros dois indivíduos, mediante violência e no uso de arma de fogo, entraram na residência da vítima Cleidiane Debora Almeida Franco, verbalizando “Cadê o ouro?”, momento em que reviraram a casa e subtraíram diversas joias e a quantia de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Em seguida, após empreenderem fuga, o acusado juntamente com seus comparsas, abordou outra vítima, a sra. Fabiana Xavier que estava chegando ao seu trabalho, e mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular.

Diz ainda a exordial, que após os assaltos, o acusado se direcionou a residência de Shanay Vieira Serrão e lhe entregou algumas joias e o valor de R$1.000,00 (um mil reais) para que esta ocultasse os produtos do crime.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Mauricio Rego Guerreiro a pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro, bem como condenou SHANAY VIEIRA SERRÃO a pena de 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro.

Inconformado,
Mauricio Rego Guerreiro
, recorreu da decisão pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente pela reforma da pena base ao mínimo legal e direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento para redimensionar a pena a um
quantum
proporcional, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É o relatório.

À revisão para inclusão na pauta de julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa do acusado pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, que analiso como preliminar e nao conheço deste pedido, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em
habeas corpus
.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, senão vejamos:

A vítima Cleidiane Almeida em juízo asseverou que “
que no dia dos fatos, por volta de 14:20h, estava dentro de casa descansando, momento em que foi abordada pelo denunciado com uma arma na minha cabeça, dizendo que era um assalto. (...) Que quando eu saí do quarto, me deparei com o outro assaltante na sala, que ele estava com uma arma na cabeça do meu filho de 10 anos; que o outro assaltante estava levando meu filho para o quarto, dizendo que era para meu filho abrir o cofre, que ele sabia que tinha dinheiro e joias; que chegando lá, meu filho abriu o cofre (...) que tinha uma arma no cofre, que o Maurício pegou a arma, colocou na cintura, pegou o dinheiro e perguntava onde estava as joias; que tinha outras pessoas na casa, um que estava com meu filho com uma arma na cabeça. O Maurício que estava comigo e o outro que foi buscar minhas filhas no quarto (...) Que eles reviraram a casa inteira, procurando dinheiro e joias; que depois que eles acharam tudo, eles trancaram a gente dentro do quarto. (...) Que o Maurício deu um tiro na sala para assustar a gente (...) Que eles abordaram os funcionários, tomaram o celular; que o Maurício dizia para minha funcionária que era para passar o celular; que eles deram mais um tiro na área do açougue, deram uma coronhada no senhor que trabalha no açougueiro (...) que os três estavam armados com revólver; que os assaltantes eram o Maurício (réu), um rapaz conhecido por “Pezão” e um terceiro conhecido por “Foguinho”; que o Maurício foi identificado porque ele passava sempre na frente de casa. Que o “Pezão” também passava na frente de casa, que ele que ficou com uma arma na cabeça do meu filho; que fiquei olhando fixamente para ele. Que eles foram reconhecidos em Delegacia. (...) Que o Maurício pegou a arma e o dinheiro; que quem pegou as joias foi o Foguinho. (...) Que meu filho de 10 anos chorou tanto que ficou com transtorno de pânico; que busquei tratamento psicológico para meu filho; que ele chora a noite toda, que fica se tremendo, vomitando, querendo ir toda hora no banheiro, ele não dorme; que ele toma remédio para ansiedade. (...) Que foram perdidas em joias cerca de R$ 300,000 (trezentos mil reais); que foram perdidos uns R$ 30.000 (trinta mil reais) em espécie, oriundos do comércio e da compra de gado. (...) que por volta de 06:00h meu esposo localizou Maurício e o pai dele, que já estavam saindo para ir para o interior, em castanhal, onde lá ele iria ficar; que meu esposo chegou próximo deles e reconheceu ele (Maurício) e chamou a polícia para prendê-lo. (...) Que não identificou a mulher porque ela não estava presente, mas ela foi a receptadora do roubo. Que ela foi identificada porque o preso disse que tinha entregado para ela o roubo. (...)”.

Do mesmo modo, a testemunha Fabiana Xavier, afirmou em juízo que “
que que no dia dos fatos o réu Maurício lhe abordou por trás, anunciando o assalto. Que quando virou, viu a arma apontada para sua cabeça, aí ele falou “é um assalto, passa teu celular”; que jogou seu celular, que ele pegou o celular e parou mais outro, que pegou o senhorzinho, bateu nele (...) que teve um tiro dentro da casa e um tiro fora; que eram três assaltantes; que reconheceu o Maurício em Delegacia; que o outro também foi reconhecido em Delegacia; que o apelido do outro era “Pezão”.

A testemunha de acusação, policial militar, que participou das diligências informou em juízo que após o roubo, no outro dia, o esposo da vítima Cleidiane foi até o quartel informando que localizou um dos assaltantes. Ato continuo se deslocou até a residência informada e um dos acusados estava no quintal e após ser dado voz de prisão e encaminhado a UIP, este confessou o delito e mencionou onde parte dos bens subtraídos estavam e assim, parte da res como joias e dinheiro, foi recuperada na casa de Shanay que confessou que Mauricio tinha deixado para ela guardar.

Não obstante o acusado tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o edito condenatória, pois a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar a condenação, mormente quando seus relatos forma corroborados, de forma consistente e em harmonia, pelos demais elementos de prova constantes dos autos, em que restou evidente a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado sopesou, devidamente, como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, as circunstâncias do crime (“
que dizem respeito ao modus operandi, são desfavoráveis, considerando que o roubo foi praticado em concurso de agentes, o que denota maior reprovabilidade da conduta
”), a qual deve ser mantida, uma vez que não foi utilizada como causa de aumento. E as consequências, igualmente devem ser mantidas, pois devidamente fundamentadas, em que demonstradas a extensão do dano produzido pela prática criminosa (“
extrapolam as normais ao tipo do crime de roubo, qual seja, subtração do patrimônio das vítimas, uma vez que causou danos psicológicos em uma criança, conforme relato da vítima Cleidiane Almeida, que disse que seu filho de 10 anos de idade adquiriu transtorno de pânico após o crime, tendo que tomar remédio controlado
”).

Nesse sentido, considerando o entendimento dos Tribunais Superiores de em virtude de razão especial para a exasperação da pena base, atinente em dados concretos da conduta imputada ao acusado, e que devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal e ainda, o entendimento de que a ponderação das circunstancias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e no senso de justiça, readéquo a pena base, no entanto, para 7 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, uma vez que os fatos demonstram uma maior periculosidade na ação do acusado, como demonstrado dos fatos, inclusive fundamentada nas circunstancias consideradas desfavoráveis.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. ÚNICA APLICÁVEL. PENA DEFINITIVA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

-
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

-
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que,
na falta de razão especial

para afastar esse parâmetro prudencial
, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

(...)- O vetor da culpabilidade, no caso, foi desfavorecido, considerando o uso de violência extremada contra a ofendida da qual resultaram diversas lesões, bem como a humilhação a que foi submetida a vítima, contra a qual foram proferidos insultos (fl. 53). A motivação é válida e desborda ao ínsito do tipo criminal.

- O vetor judicial das circunstâncias do crime foi valorado negativamente, levando em conta que foi praticada mais de uma violação do bem jurídico dignidade sexual no mesmo contexto delitivo: além da conjunção carnal o agressor também submeteu a ofendida a coito anal.

- Para valorar negativamente as consequências do crime, os julgadores da origem ponderaram especialmente os danos psicológicos causados à ofendida, que ficaram demonstrados nos depoimentos da própria vítima e de sua genitora, as quais se referiram à necessidade de posterior acompanhamento especializado. A fundamentação é idônea e não se confunde com o abalo mental ordinário causado pelo delito.

- No caso, ademais, "[...] em relação ao quantum de exasperação, na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada, porquanto existe motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício" (AgRg no HC n. 686.470/AC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

- Mantida a pena definitiva imposta na origem, em patamar que ultrapassa 8 anos de reclusão, o regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea 'a', do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 735.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Na 2ª fase, pela agravante prevista no art. 61, II, “h” do Código Penal, uma vez que uma das vítimas do roubo tinha 10 anos de idade, mantenho o agravo em 2 (dois) anos, estabelecida em 9 (nove) anos. Na 3ª fase, pela causa de aumento pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A do CPB), no patamar de 2/3, restou fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 15 (quinze) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023